Tribunal: TJSP
Processo: 2144199-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – portaria detran no 41/20 – PRETENSÃO À inexigibilidade da cobrança instituída pOR MEIO DO REFERIDO ato normativo – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – portaria detran no 41/20 – PRETENSÃO À inexigibilidade da cobrança instituída pOR MEIO DO REFERIDO ato normativo – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Licitude, aparente, da cobrança do preço público, instituída por meio da Portaria DETRAN no 41/20 (artigos 5o, VI; 10, "caput" e parágrafo único; 11, §§ 1o a 3o; 13). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.